Tribunal: TJSP
Processo: 1500438-66.2019.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pena de reclusão. Regime fechado. Pena de detenção. Regime semiaberto. Ainda que unificada em concurso material com a pena de reclusão ? esta fundamentadamente cumprida inicialmente em regime prisional fechado ?, já a pena de detenção não tem como ser inicialmente cumprida em regime prisional mais gravoso que o

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pena de reclusão. Regime fechado. Pena de detenção. Regime semiaberto. Ainda que unificada em concurso material com a pena de reclusão ? esta fundamentadamente cumprida inicialmente em regime prisional fechado ?, já a pena de detenção não tem como ser inicialmente cumprida em regime prisional mais gravoso que o semiaberto.